Tribunal: TJMT
Processo: 1000859-20.2021.8.11.0086
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000859-20.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Condomínio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WESLEY GUSTAVO VILAS BOAS - CPF: 318.066.898-98 (APELANTE), SERGIO APARECIDO BAGIANI - CPF: 136.569.148-93 (ADVOGADO), ADILSON JANESSON RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 023.708.371-01 (APELADO), LETICIA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.762.871-06 (ADVOGADO), MURILO HENNEMANN SILVA - CPF: 055.599.899-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. COMPRA E VENDA INTERMEDIADA POR TERCEIRO FRAUDADOR. "GOLPE DO INTERMEDIÁRIO". CULPA CONCORRENTE DAS PARTES. RATEIO PROPORCIONAL DO PREJUÍZO.

PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame
: Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de propriedade de veículo automotor e procedente a reconvenção, declarando nulo o negócio jurídico e determinando a restituição do bem ao apelado, além de condenar o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em Discussão
: Há duas questões em discussão: (i) determinar a validade do negócio jurídico de compra e venda de veículo e (ii) apurar a existência de culpa concorrente das partes para o rateio dos prejuízos resultantes do golpe praticado por terceiro.

III. Razões de Decidir
: O negócio jurídico é declarado nulo em razão de simulação, visto que o golpe do intermediário demonstrou dolo e conduta ilícita na transação realizada
. N
os casos envolvendo fraude praticada por intermediário, que simula intermediação de compra e venda de bem móvel entre comprador e vendedor, é nula a transação realizada entre as partes quando o pagamento é direcionado a terceiro, estranho ao negócio jurídico, configurando-se o "golpe do intermediário".

Verificada a concorrência de culpa entre o comprador e o vendedor, que não adotaram as cautelas necessárias e habituais na conclusão do negócio, revela-se aplicável o princípio da responsabilidade concorrente, impondo-se a repartição proporcional do prejuízo.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “
1.

A nulidade de negócio jurídico com dolo de terceiro intermediário impõe a devolução do bem ao proprietário originário, resguardado o rateio proporcional dos prejuízos em caso de culpa concorrente. 2. O rateio dos prejuízos incide quando ambas as partes, comprador e vendedor, contribuem para o sucesso de golpe por falta de cautela no procedimento de compra e venda.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 86; Código Civil, arts. 421 e 927.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, RAC n. 5001162-67.2021.8.08.0047, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 31.10.23; TJGO, RAC n. 56554622220208090051, Rel. Des. Nelma Branco Ferreira Perilo, 4ª Câmara Cível, j. 18.09.23; TJMG, RAC n. 1.0000.22.258353-6/001, Rel. Des. Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 01.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Wesley Gustavo Vilas Boas
contra sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que julgou improcedente a ação declaratória de propriedade de veículo automotor e procedente a reconvenção ajuizada por
Adilson Janesson Rodrigues de Almeida,
declarando nulo o negócio jurídico firmado, determinando a restituição do veículo marca SCANIA/T 112 HW 4X2, placas AIC 7D30, Renavam n. 00556114710, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência que arbitrou em 10% sobre o valor da causa, e da reconvenção, suspendendo a exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões de apelação, o apelante alega em síntese que

agiu com boa-fé, tendo tomado todas as precauções necessárias para a concretização do negócio, informando o apelado sobre a transferência e assegurando-se da posse e da documentação do veículo.

Argumenta que o apelado ao permitir que o pagamento efetuado em conta de terceiros, esposa do suposto intermediário "Sérgio", validou o ato e consentiu com o depósito, o que afastaria a alegação de vício ou simulação.

Sustenta que o apelado também contribuiu para o desenlace desfavorável do negócio, pois não adotou cautelas mínimas ao negociar a venda com o intermediário "Sérgio", e que, dessa forma, caberia o reconhecimento de culpa concorrente, pois ambos agiram com algum grau de negligência em relação aos cuidados exigíveis.

Escudado na boa-fé e no consentimento do apelado, o apelante solicita a reforma integral da sentença para reconhecer a validade do negócio jurídico, confirmando sua propriedade sobre o veículo, e, subsidiariamente, que se reconheça a culpa concorrente, com a consequente partilha de responsabilidades e eventual indenização pelos danos experimentados.

Em contrarrazões, o apelado contesta os argumentos apresentados pelo apelante, alegando que não teve conhecimento da negociação entre o apelante e "Sérgio", e que o apelante foi informado apenas como pessoa autorizada a vistoriar o veículo, que

jamais consentiu com o pagamento do valor negociado em conta de terceiros, sustentando, assim, a nulidade do negócio jurídico. Pede, então, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação declaratória de propriedade de veículo proposta por Wesley Gustavo Vilas Boas em desfavor de Adilson Janesson Rodrigues de Almeida, visando a declaração de sua propriedade sobre um veículo de marca SCANIA/T 112 HW 4X2, cor preta, ano/modelo 1990, adquirido após negociação intermediada pelo suposto estelionatário, identificado como "Sérgio", que atuou como terceiro na transação entre as partes.

O autor alegou boa-fé na compra, tendo pagado o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pelo automóvel mediante depósito em conta de terceira pessoa indicada por "Sérgio", esposa deste, conforme relatado.

Na sentença recorrida, o magistrado
a quo
julgou o pedido inicial improcedente e o pedido reconvencional procedente, declarando nulo o negócio jurídico sob a justificativa de simulação, determinando a restituição da posse do veículo ao apelado, e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor. Em suas razões, pleiteia o reconhecimento da validade do negócio jurídico com a consequente declaração de sua propriedade sobre o veículo, alegando boa-fé na transação e cumprimento das obrigações pactuadas. Em pedido subsidiário, requer o reconhecimento de culpa concorrente do apelado, para que este suporte os prejuízos proporcionalmente. O apelado, por sua vez, alega que foi induzido a erro pelo referido intermediário e requer a manutenção da sentença, que reconheceu a nulidade do negócio e lhe devolveu o veículo.

Nesse contexto, a controvérsia reside na validade do negócio jurídico de compra e venda do veículo SCANIA/T 112 HW 4X2, bem como na responsabilização das partes pelos prejuízos advindos da transação, que envolveu um terceiro intermediário, identificado como "Sérgio", o qual orquestrou um golpe.

Posto isso, tenho que no caso vertente, em que pese a argumentação lançada na sentença e o acerto quanto à nulidade do negócio jurídico diante do dolo e do ilícito praticado por terceiro, entendo que o magistrado
a quo

não atribuiu o desfecho correto para a causa, que pelo que se extrai das provas coligidas, corrobora a culpa concorrente. Explico.

Conforme consta dos autos, ambos os litigantes foram vítimas de fraude praticada por um terceiro, que, ao atuar como intermediário conduziu a transação entre o comprador e o vendedor, manipulando as partes para que aceitassem condições duvidosas e formalizassem o negócio sem as devidas cautelas.

É evidente que o apelante, ao proceder ao pagamento diretamente para a conta indicada pelo intermediário, e não ao próprio vendedor, assumiu um risco considerável, especialmente por não confirmar previamente o efetivo recebimento do valor pelo vendedor, ora apelado. Denota-se, ademais, que o valor do veiculo não corrobora com o preço de mercado à época do negocio jurídico.

De igual modo, o apelado, ao permitir que o intermediário administrasse o recebimento, sem verificação rigorosa do crédito na sua conta antes de transferir o veículo, contribuiu para o sucesso da fraude.

Veja, o réu não adotou as cautelas necessárias em confirmar se o valor transferido via TED pelo comprador do caminhão, o intermediário “Sergio”, havia sido creditado na sua conta bancaria, e mesmo assim, transferiu o automóvel a um terceiro alheio ao negocio jurídico, o autor Wesley, valendo-se apenas da informação do individuo Sergio de que a negociação era para quitar uma dívida que ele tinha com essa terceira pessoa, e com a entrega do caminhão cessaria a pendencia.

E, ademais, por um valor muito aquém ao anunciado,

já que como declarou à autoridade policial, quando da transferência do veiculo indagou

o comprador por quanto estava pagando pelo caminhão, que lhe informou o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) ao passo que o caminhão foi vendido ao intermediário

por R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).

A jurisprudência pátria tem se manifestado de maneira semelhante em casos de "golpe do intermediário", reconhecendo a responsabilidade concorrente entre as partes quando ambas colaboram, ainda que culposamente, para o sucesso do ilícito praticado por terceiros, que afirmam ser cabível a divisão proporcional dos prejuízos quando as partes negligenciam na adoção de medidas de cautela esperadas em transações dessa natureza.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO
. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. CULPA CONCORRENTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Cumpre ressaltar que o magistrado de primeira instância, embora tenha reconhecido que ambas as partes foram vítimas de um golpe praticado por um terceiro denominado por elas como “Braz” ou “Blaz”, concluiu que a tradição não teria sido perfeita diante da nulidade do negócio jurídico, determinando a devolução do bem para o vendedor Marcelo de Souza Oliveira, cujo nome constava no registro do veículo. 2
. No caso vertente, em que pese a argumentação lançada na sentença e o acerto quanto à nulidade do negócio jurídico diante do dolo e do ilícito praticado por terceiro, o desfecho correto para a causa é distribuição pela metade do prejuízo para ambas as parte que, em nítida culpa concorrente, agiram sem nenhuma cautela ou segurança necessárias para a compra e venda de um veículo,
o que, mais uma vez reforço, em concorrência de causas ambos adotaram condutas que foram determinantes para o sucesso do golpe do qual foram vítimas. 3. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte”.
(TJES. RAC n. 5001162-67.2021.8.08.0047, 1ª Câmara Cível. Rel. Desa. Janete Vargas Simões, j. 31.10.23)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO
AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA.
VENDA DE VEÍCULO. GOLPE OLX. VENDEDOR E COMPRADOR VÍTIMAS DE FRAUDE. NULIDADE DO NEGÓCIO. CULPA CONCORRENTE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS PREJUÍZOS
. DEPÓSITOS REALIZADOS POR TERCEIROS. VIA INADEQUADA. EXCLUSÃO DO RATEIO. (...) 3.
Caracterizada a boa-fé do vendedor e do comprador e diante das provas apresentadas, conclui-se que a negociação da venda de veículo anunciado no site OLX ocorreu por dolo de terceiro, estelionatário, que aproveitou-se da falta de cautela de ambas as partes para aplicar o golpe
. 4.
A despeito da evidente negligência do comprador no processo de compra e venda, o vendedor também contribuiu para a ocorrência do evento, pois permitiu que a negociação do seu veículo fosse efetuada por terceira pessoa, sem questioná-la, o que, por consectário lógico, leva à ilação de culpa concorrente, implicando na repartição do prejuízo material correspondente ao valor depositado para o falsário.
5. Afigura-se incabível ratear todo o montante apresentado pela parte recorrente, uma vez que os depósitos realizados por quem não é parte, revela-se, à luz do artigo 18 do Código de Processo Civil, defesa de direito alheio em nome próprio, veiculada por via inadequada. Apelação conhecida e parcialmente provida”
.(TJGO. RAC n. 56554622220208090051, 4ª Câmara Cível, Rel. Des(a).

Nelma Branco Ferreira Perilo,

J. 18.09.23 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ANUNCIADO EM PLATAFORMA VIRTUAL - "OLX" - GOLPE DO INTERMEDIÁRIO - PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO FRAUDADOR - DANOS MATERIAIS - CULPA CONCORRENTE - CONTRIBUIÇÃO DE AMBAS AS PARTES PARA O PREJUÍZO. Restando demonstrado nos autos que, ainda que não intencionalmente, tanto o autor quanto a ré contribuíram para a prática do golpe, configurando concorrência de culpas, a condenação de cada parte ao pagamento da metade do prejuízo é medida que se impõe.
(TJMG. RAC n.
1.0000.22.258353-6/001
, 11ª Câmara Cível, Rel. Des.(a)
Mônica Libânio
, 11ª Câmara Cível)

Diante disso,
estando demonstrado que ambas as partes foram responsáveis pelo sucesso do golpe praticado por terceiro, impõe-se o reconhecimento da culpa concorrente, o que enseja o rateio do prejuízo suportado, na proporção de 50% para cada parte, dada a equivalência das condutas

Desta forma, determino que o apelado restitua ao apelante 50% (cinquenta por cento) do valor pago pelo veículo, ou seja, R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar do desembolso e acrescidos de juros de mora 1% a.m,

a contar do trânsito em julgado.

Tendo em vista o parcial provimento do recurso, determino a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, com o rateio em 50% das custas processuais e honorários advocatícios entre as partes, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, observada a gratuidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024